Tribunal: STF
Processo: Rcl 82062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 15.7.2025, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a ordem de ofício e restabelecer a progressão de regime ao beneficiário, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.012.761/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 0000015-60.2020.8.26.0521, teria concedido a progressão ao regime aberto ao beneficiário Rafael Delestro Nunes Correa, sem determinar a realização do exame criminológico (fl. 30, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 05094-44.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 12.6.2025, a Sexta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime semiaberto até que seja realizado exame criminológico (fls. 10-15, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.012.761/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.6.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu a ordem de habeas corpus, para restabelecer a progressão ao regime aberto ao beneficiário (fls. 37-43, e-doc. 2).



    3. Nesta reclamação, o reclamante destaca que “a autoridade reclamada obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ser evidente “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta ação com cópias do Habeas Corpus nº 1012761/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Rafael Delestro Nunes Correa (com endereço informado nos autos como sendo ‘Centro de Detenção Provisória de Sorocaba’ – fls. 18), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “(...) extrai-se da documentação apresentada que o agravado cumpre pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em face de condenações pela prática de crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06 e 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, com término da sanção a ocorrer somente dia 13 de agosto de 2.029 (atestado de pena a fls. 09/11). 



    Na hipótese, vê-se que o agravado foi condenado pela prática de crimes graves equiparados e de hediondos , algo que, além da longa pena ainda a expiar, torna-o indigno de benesses sem prévia e acurada análise do requisito subjetivo. 



    Consta do Boletim Informativo, ainda, o registro de falta disciplinar de natureza média recente, consistente em posse de entorpecente, cometida em 15-02-2024 (fls. 16). 



    Com a devida vênia do posicionamento externado em primeiro grau, embora o reeducando conte com lapso temporal para o benefício, a situação antes reportada exige maior cautela na aferição de seu merecimento para a progressão de regime, considerada a gravidade concreta dos delitos pelos quais se viu condenado, não podendo o juízo se fiar num singelo atestado de bom comportamento carcerário para apurar a absorção da terapêutica penal. 



    Imprescindível, pois, que o recorrido mostre plena aptidão para ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente prejudicada com as condutas típicas responsáveis por levá-lo ao cárcere, daí porque eventual progressão de regime deve ser precedida de exame criminológico como ÚNICA forma responsável de se apurar sobre a assimilação de critérios ou soluções terapêuticas e pedagógicas que lhe foram passadas durante o tempo da prisão em regime semiaberto, com base numa análise técnica e bem fundamentada de seu perfil psicológico. 



    Isso, destaque-se, não representa mera opinião a respeito da gravidade do crime pelo qual o sentenciado se viu condenado (hediondos e equiparados, repise-se); a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se analisar a periculosidade do condenado que tem longa sanção ainda a expiar (aproximadamente 4 anos), além de falta disciplinar durante o cumprimento de pena, sendo a prematura e açodada benesse sem prévia e lógica análise do merecimento solução responsável por sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, tal como comumente ocorre na prática em face de benefícios despropositadamente conferidos a incentivar recidivas, não se podendo colocar o meio social como ‘laboratório’ destinado a testar recuperação de delinquente. (...)



    Em verdade, somente detalhado estudo criminológico poderá esclarecer a respeito da efetiva assimilação da terapêutica criminal pelo preso ou sobre a existência do mérito, evitando-se novas transgressões diante do açodado benefício conferido em primeiro grau, tal como ocorre na prática diante de indevidas benesses a inflar o sentimento de impunidade a repercutir ou propiciar seguidas recidivas. 



    À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a decisão a fls. 22/23, determinando a imediata recondução do agravado RAFAEL DELESTRO NUNES CORREA ao regime semiaberto, sob o qual permanecerá até que se observe o requisito de ordem subjetiva de forma clara, aquilatado de forma responsável mediante exame criminológico, nos termos propostos pela Justiça Pública” (fls. 12-15, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “(...) o Juízo das Execuções consignou expressamente que foi cumprida a fração necessária à progressão ao estágio de ampla liberdade, restando comprovado também que o executado manteve no período bom comportamento carcerário, à vista do atestado emitido pelo Diretor Prisional. Presentes, portanto, os requisitos legais (e-STJ fl. 29). 



    Tem-se, assim, que o único fundamento que poderia, potencialmente, justificar o indeferimento de progressão de regime seria a falta média. 



    Todavia, esta Corte possui entendimento no sentido de que a falta média costuma ser fator indicativo de mau comportamento quando acompanhada de faltas graves ou quando há muitas médias (...).



    Ademais, repise-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘[a] gravidade abstrata dos crimes objeto da execução penal, a longa pena a cumprir e a existência de faltas graves cometidas há muito tempo, a princípio, não constituem fundamento idôneo para cassar a progressão ao regime semiaberto concedida pelo Juízo de primeiro grau’ (HC n. 417.318/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017). 



    Assim, ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada” (fls. 41-43, e-doc. 2).



    8. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário cumprir pena por crime equiparado a hediondo, ter término de pena previsto para 2029 e ter praticado falta disciplinar de natureza média em 2024.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Execução Penal n. 0000015-60.2020.8.26.0521.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.012.761/SP, ao Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0005094-44.2025.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0000015-60.2020.8.26.0521), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora